Tribunal: TJES
Processo: 5002773-95.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-95.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE SOBRENOME DO EX COMPANHEIRO FALECIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a retificação de registro civil fundada em união estável exige a
“prova documental da relação, por instrumento público, e nela haja anuência do companheiro que terá o nome adotado, cautelas dispensáveis dentro do casamento, pelas formalidades legais que envolvem esse tipo de relacionamento, mas que não inviabilizam a aplicação analógica das disposições constantes no Código Civil, à espécie. Primazia da segurança jurídica que deve permear os registros públicos, exigindo-se um mínimo de certeza da existência da união estável, por intermédio de uma documentação de caráter público, que poderá ser judicial ou extrajudicial, além da anuência do companheiro quanto à adoção do seu patronímico.”

(
STJ
; REsp n. 1.306.196/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013).

II.

In casu
, em razão da peculiaridade de o pedido haver sido formalizado após a morte do ex companheiro, não há outra alternativa, senão o prévio ajuizamento de Ação Judicial específica para o reconhecimento da união estável, sem o que afigura-se despropositado o acolhimento do pedido de retificação de registro civil
.

III.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARINETE PATRÍCIO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 6574434) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
ajuizada pela Recorrente, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, consignando, na oportunidade, que
“a requerente não tem como obter, pelo processo antevisto no art. 109 e segs. da Lei n. 6.015/73, a recuperação do nome de família do extinto, a uma porque jamais restabeleceu, juridicamente, a sociedade conjugal com ele (desistiu da demanda constitutiva relativa a isso) restabelecimento que, hoje, é impossível de ocorrer e, a duas, porque o eventual reconhecimento da união estável que eles mantiveram, após a separação judicial consensual, pressupõe processo diverso e da competência de uma vara judicial de família”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta, em apertada síntese, que: (
I
)
“foi casada com o falecido ADILSON DE OLIVEIRA e passou a assinar como MARINETE PATRICIO DE OLIVEIRA. Entretanto, passaram um breve período separados, razão esta que ocorreu a separação judicial”
; (
II
)
“após a separação, no ano de 1995 foi pedido o restabelecimento do casamento, que não foi sentenciado. Durante a volta do casal, tiveram 03 filhos, frutos da reconciliação, razão esta que a autora pede para voltar a assinar com o sobrenome do companheiro, adquirindo assim o mesmo sobrenome dos filhos”
.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrente formalizou o ajuizamento do processo de jurisdição voluntária em epígrafe, postulando a retificação de parte de seu nome, a fim de
“restabelecer seu nome de casada MARINETE PATRÍCIO DE OLIVEIRA, para que seu sobrenome seja igual ao de seus filhos”.

Alegou, para tanto, que: (
I
)
“a foi casada com ADILSON DE OLIVEIRA e passou a assinar como casada MARINETE PATRÍCIO DE OLIVEIRA, como fruto do casamento tiveram inicialmente 02 filhos, com o sobrenome PATRÍCIO DE OLIVEIRA”
; (
II
)
“O casal passou um breve período separado, do qual resultou a separação judicial do casal em 1988”
; (
III
)
“após a separação judicial, no ano de 1995 foi pedido o restabelecimento do casamento, contudo o expediente por alguma razão não foi sentenciado”
; (
IV
)
“Durante o restabelecimento da união nasceram outros 03 filhos frutos da reconciliação, todos também com o sobrenome do casal PATRÍCIO DE OLIVEIRA”
.

Não obstante, entendeu o Magistrado de Primeiro Grau que as alegações do ora Recorrente não eram suficientes à integral procedência do pedido exordial, notadamente porque a pretensão dependeria de prévia regularização da união estável em procedimento judicial próprio, senão vejamos:

“(...)

Com todo o respeito, a requerente não tem como obter, pelo processo antevisto no art. 109 e segs. da Lei n. 6.015/73, a recuperação do nome de família do extinto, a uma porque jamais restabeleceu, juridicamente, a sociedade conjugal com ele (desistiu da demanda constitutiva relativa a isso) restabelecimento que, hoje, é impossível de ocorrer e, a duas, porque o eventual reconhecimento da união estável que eles mantiveram, após a separação judicial consensual, pressupõe processo diverso e da competência de uma vara judicial de família.”

A propósito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a alteração do registro civil, em se tratando de pedidos fundados na união estável [caso dos autos], deve subsistir “prova documental da relação, por instrumento público”, a teor do que se extrai do seguinte julgado,
in verbis:

“
EMENTA:
ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO. PATRONÍMICO. COMPANHEIRO. IMPEDIMENTO PARA CASAMENTO. AUSENTE. CAUSA SUSPENSIVA. APLICAÇÃO ANÁLOGICA DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO CASAMENTO. ANUÊNCIA EXPRESSA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO PÚBLICO. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 57 DA LEI 6.015/73; 1.523, III; E PARÁGRAFO ÚNICO; E 1.565, §1º, DO CÓDIGO CIVIL.

1.
Ação de alteração de registro civil, ajuizada em 24.09.2008.

Recurso especial concluso ao Gabinete em 12.03.2012.

2.
Discussão relativa à necessidade de prévia declaração judicial da existência de união estável para que a mulher possa requerer o acréscimo do patronímico do seu companheiro.

3.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

4.
Não há impedimento matrimonial na hipótese, mas apenas causa suspensiva para o casamento, nos temos do art. 1.523, III, do Código Civil.

5.
Além de não configurar impedimento para o casamento, a existência de pendência relativa à partilha de bens de casamento anterior também não impede a caracterização da união estável, nos termos do art. 1.723, §2º, do Código Civil.

6.

O art. 57, §2º, da Lei 6.015/73 não se presta para balizar os pedidos de adoção de sobrenome dentro de uma união estável, situação completamente distinta daquela para qual foi destinada a referida norma. Devem ter aplicação analógica as disposições específicas do Código Civil, relativas à adoção de sobrenome dentro do casamento, porquanto se mostra claro o elemento de identidade entre os institutos.

7.

Em atenção às peculiaridades da união estável, a única ressalva é que seja feita prova documental da relação, por instrumento público, e nela haja anuência do companheiro que terá o nome adotado, cautelas dispensáveis dentro do casamento, pelas formalidades legais que envolvem esse tipo de relacionamento, mas que não inviabilizam a aplicação analógica das disposições constantes no Código Civil, à espécie.

8.

Primazia da segurança jurídica que deve permear os registros públicos, exigindo-se um mínimo de certeza da existência da união estável, por intermédio de uma documentação de caráter público, que poderá ser judicial ou extrajudicial, além da anuência do companheiro quanto à adoção do seu patronímico.

9.
Recurso especial desprovido.

(
STJ
; REsp n. 1.306.196/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013)

No caso em apreço, em razão da peculiaridade de o pedido haver sido formalizado após a morte do ex companheiro, não há outra alternativa, senão o prévio ajuizamento de Ação Judicial específica para o reconhecimento da união estável, sem o que afigura-se despropositado o acolhimento do pedido de retificação de registro civil.

Este, inclusive, o entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça Cível no Parecer Id.
10037353
,
in litteris:

“(...)

As alterações trazidas pela Lei 14.382/22 simplificaram e modernizaram os procedimentos relativos aos registros públicos de atos tratados pela Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), sendo possível a alteração de prenomes e sobrenomes diretamente no cartório de registro civil, desde que cumpridos certos requisitos.

Com redação modificada, o § 2º, do art. 57, da Lei de Registros Públicos passou a prever o seguinte:

Art. 57.
A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a
apresentação de certidões e de documentos necessários
, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

[...]

§ 2º Os conviventes em união estável devidamente registrada no registro civil de pessoas naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro
, a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. (Grifamos)

Com efeito, para que seja possível a modificação pretendida, necessário se faz a apresentação mínima de documentos que lastreiam o pedido, sendo que para a inclusão de sobrenome de conviventes em união estável, como ocorre no caso em comento, imprescindível que esta encontre-se registrada ou, ao menos, seja declarada judicialmente pela vara competente.

Corroborando o entendimento aqui trilhado, colacionamos o posicionamento da jurisprudência destacando os seguintes precedentes:

Retificação em registro civil
– Pretensão à retificação de registro de óbito, para afastar declaração de existência de união estável –
Discussão sobre existência ou não de união estável que deve ser manejada em ação própria, contenciosa, a ser proposta perante o Juízo de Família
– Registro de óbito que não se presta à comprovação de existência de união estável – Jurisprudência deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Cível nº 1000762- 09.2020.8.26.0257, Relator(a) MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, Data do Julgamento: 08/10/2021, Data da Publicação 19/10/2021) (Grifamos)

Da análise dos autos, infere-se que a Ação de restabelecimento de vínculo conjugal (id. 6574279, pag. 7) proposta pela Recorrente, foi extinta sem resolução do mérito em razão do pedido de desistência da própria naqueles autos. Assim, a presente demanda não se encontra devidamente instruída com os documentos mínimos exigidos pela legislação para que seja realizada a retificação nos moldes requeridos na exordial.

Nota-se, portanto, que a pretensão da Apelante não se restringe à mera retificação de registro, com a inclusão do sobrenome do alegado ex companheiro, mas à declaração a respeito da existência de uma relação jurídica (união estável) que depende de reconhecimento pelo Juízo de Família, tendo em vista a ocorrência do falecimento do Sr. ADILSON DE OLIVEIRA.”

Isto posto,
conheço e nego provimento à Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença recorrida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.